Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714518-47.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA EMBARGADO: CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração (id 33190329), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator